Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-95.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011655-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: R
osana Aparecida Massad de Brito.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ADEQUAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que autorizou, após o trânsito em julgado da sentença, a substituição dos medicamentos inicialmente deferidos para tratamento de câncer de mama avançado, diante da progressão da enfermidade. O agravante sustenta a ocorrência de modificação indevida do pedido inicial e a incompetência da Justiça Estadual, em razão do valor do medicamento ultrapassar o limite de 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alteração do medicamento após o trânsito em julgado da sentença implica violação à coisa julgada;
(ii) estabelecer se a competência para o julgamento da causa permanece na Justiça Estadual, considerando a modulação de efeitos fixada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição de medicamento prescrita em razão da evolução da doença, quando destinada à mesma enfermidade e devidamente fundamentada por laudo médico, não configura alteração do pedido, mas mera adequação do tratamento, sendo admitida excepcionalmente a relativização da coisa julgada, em observância ao direito fundamental à saúde e à vida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a substituição ou complementação do tratamento nos mesmos autos, sem necessidade de nova demanda, desde que mantido o objeto da ação e respeitada a finalidade do pedido original.

5.

A demanda foi ajuizada em 2023, ou seja, antes da publicação do acórdão de mérito do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 11/10/2024, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos que preserva a competência da Justiça Estadual para causas em curso na data da publicação.

6.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo não se sustenta no caso concreto, devendo ser rejeitada nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

7.

O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento resta prejudicado diante do julgamento definitivo do mérito deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de medicamento prescrito para a mesma enfermidade após o trânsito em julgado da sentença não configura violação à coisa julgada, desde que amparada por prescrição médica e relacionada à adequação do tratamento.

2.

A competência da Justiça Estadual permanece válida para ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, conforme modulação de efeitos fixada naquele julgamento.

3.

É desnecessário o ajuizamento de nova ação para o fornecimento de medicamento substituto indicado para a mesma patologia, por tratar-se de continuidade do tratamento médico anteriormente deferido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 933; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234, j. 11/10/2024;
STF, Tema 793; STJ, AREsp 911.992/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31/08/2018; STJ, REsp 1.795.761/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1011812-93.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJ-AC, AgT n.º 0100749-55.2022.8.01.0000, Rel. Des. Regina Ferrari, Segunda Câmara Cível, j. 25/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: R
osana Aparecida Massad de Brito.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
4ª Vara Cível de Cáceres-MT.

Sentença
(Processo n.º 1011102-98.2023.8.11.0006 - Id. 162870096): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o agravado e o município de Cáceres-MT disponibilizem à autora, ora agravada, os medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) - 150mg e Fulvestranto (Seletiv) – 500mg.

Decisão agravada
(processo n.º 1011102-98.2023.8.11.0006 – Id.

189241724
):
considerando a comprovação da progressão da doença da autora, bem como o relatório médico, acolheu o pedido de alteração dos fármacos para o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (nome comercial Enhertu).

Agravo de Instrumento
: o estado agravante entende que o pedido de alteração do tratamento implica em modificação do pedido inicial, o que não pode ser admitido, uma vez que a sentença que determinou o fornecimento dos fármacos transitou em julgado. Ademais, salienta que o novo medicamento solicitado foi realizado em fevereiro de 2025 e ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos, motivo pelo qual a sua disponibilização compete à União, nos termos do Tema n.º 1234.

Decisão - Liminar (
Id.

284431881
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id.
285707871)
:
a autora

agravada pugna pelo desprovimento do recurso
.

Agravo Interno
(Id. 288601383): requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 289222899, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1011655-95.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: R
osana Aparecida Massad de Brito.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1011102-98.2023.8.11.0006,
em trâmite na 4ª Vara Cível de Cáceres-MT, com objetivo de reformar a decisão que acolheu o pedido de alteração dos fármacos anteriormente concedidos para o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (nome comercial Enhertu).

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o pedido de alteração do tratamento implica em modificação do pedido inicial, o que não pode ser admitido, uma vez que a sentença que determinou o fornecimento dos fármacos transitou em julgado. Ademais, salienta que o novo medicamento solicitado foi realizado em fevereiro de 2025 e ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos, motivo pelo qual a sua disponibilização compete à União, nos termos do Tema n.º 1234.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da decisão atacada e, no mérito, que seja declarada a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, com a inclusão da União no polo passivo, a remessa dos autos para a justiça federal e a declaração de nulidade da decisão agravada.

Pois bem.

Verifica-se no processo de origem, que a autora, ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e do Município de Cáceres-MT, aduzindo ser portadora de carcinoma de câncer de mama invasivo recidivado, estágio clínico IV, com metástase hepática, motivo pelo qual solicitou o fornecimento dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) - 150mg e Fulvestranto (Seletiv) – 500mg.

Como exposto no relatório, a sentença julgou procedentes os pedidos e transitou em julgado sem interposição de recurso.

A autora, todavia, em 25/02/2025, protocolizou pedido de alteração dos fármacos, diante da evolução da doença, solicitando o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (nome comercial Enhertu).

Em que pese a manifestação negativa do Estado de Mato Grosso, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, registre-se que, embora o Tema n.º 1234 do STF determine que a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA e não integrantes da lista do SUS que superem o valor equivalente a 210 (duzentos e dez) salários mínimos seja incumbência da União, a presente demanda foi ajuizada no ano de 2023.

Assim, em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.234 do STF, que mantém a tramitação na Justiça Estadual para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento de mérito do referido tema, que ocorreu em 11/10/2024, a competência para processamento da causa permanece da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. LIRAGLUTIDA E AGULHAS ULTRAFINE 4MM . REGISTRO NA ANVISA. NÃO RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS . RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos “Liraglutida 6mg/ml” e “Agulhas Ultrafine 4mm para caneta” à parte autora, sob a alegação de que tais medicamentos não estão incorporados às listas do SUS e foram objeto de não recomendação pela CONITEC . A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, impondo condições de apresentação periódica de relatórios médicos pela parte autora para continuidade do fornecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) a possibilidade de compelir os entes federativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, com base nos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1 .234 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Estadual é reconhecida em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1 .234/STF, que mantém a tramitação na Justiça Estadual para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento de mérito do referido tema. 4. O Estado de Mato Grosso é parte legítima, conforme o entendimento do STF no Tema 793, que afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências. 5 . Quanto ao mérito, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF, entre os quais: (i) negativa de fornecimento pela via administrativa; (ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado no SUS; (iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível; (iv) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (v) incapacidade financeira do autor para custear o medicamento. 6. A autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, especialmente no que tange à inexistência de substituto terapêutico e à comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234/STF . 7. O relatório da CONITEC juntado aos autos concluiu pela não incorporação do medicamento “Liraglutida 3mg” ao SUS, apontando sua baixa relação custo-efetividade, elevado impacto orçamentário e a necessidade de priorizar tratamentos focados na modificação do estilo de vida, reforçando a ausência de ilegalidade no ato administrativo que negou a incorporação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recursos providos. Pedido improcedente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10118129320248110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Logo, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão agravada.

No que tange à alteração do tratamento após a sentença transitada em julgado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
"considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88), bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica"
( AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).

Admite-se, portanto, a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas, nas quais o princípio da segurança jurídica deve ser sopesado em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde e à vida, sendo o caso dos autos.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE - SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PEDIDO – INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO – RECURSO PROVIDO. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO . RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1 . O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88), bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" ( AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31 .8.2018). 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos . 3. Recurso Especial não provido.” ( REsp 1795761/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) . Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

(TJ-MT - APL: 00029190920108110008 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO AUTORIZA INCLUSÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVADA SOFRE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, HIPOTIROIDISMO E RETARDO MENTAL MODERADO (CID 10-E03,9, CID 10-F71.1) . LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO NOVO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE OUTROS MEDICAMENTOS OU INSUMOS DE QUE VENHA A NECESSITAR A AUTORA NO CURSO DO TRATAMENTO MÉDICO, DESDE QUE DESTINADOS À MESMA PATOLOGIA INDICADA NA INICIAL E MEDIANTE RECEITUÁRIO MÉDICO . NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A EXIGÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO OBJETIVANDO O ACRÉSCIMO/SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO, SENDO TODOS ATRELADOS À MESMA DOENÇA. SÚMULA 116 TJRJ. CABE APENAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATENDE AO PACIENTE DETERMINAR QUAL MEDICAMENTO E TRATAMENTO MELHOR SE ADAPTAM AO CASO. FORNECIMENTO DE OUTROS MEDICAMENTOS, DESDE QUE RELATIVOS À MESMA DOENÇA . INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0048457-58.2023.8 .19.0000 202300267083, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/11/2023)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO AUTORIZA INCLUSÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVADA SOFRE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, HIPOTIROIDISMO E RETARDO MENTAL MODERADO (CID 10-E03,9, CID 10-F71.1) . LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO NOVO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE OUTROS MEDICAMENTOS OU INSUMOS DE QUE VENHA A NECESSITAR A AUTORA NO CURSO DO TRATAMENTO MÉDICO, DESDE QUE DESTINADOS À MESMA PATOLOGIA INDICADA NA INICIAL E MEDIANTE RECEITUÁRIO MÉDICO . NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A EXIGÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO OBJETIVANDO O ACRÉSCIMO/SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO, SENDO TODOS ATRELADOS À MESMA DOENÇA. SÚMULA 116 TJRJ. CABE APENAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATENDE AO PACIENTE DETERMINAR QUAL MEDICAMENTO E TRATAMENTO MELHOR SE ADAPTAM AO CASO. FORNECIMENTO DE OUTROS MEDICAMENTOS, DESDE QUE RELATIVOS À MESMA DOENÇA . INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0048457-58.2023.8 .19.0000 202300267083, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DA INSULINA GLARGINA (LANTUS) PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO . SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO MARCO ESTABELECIDO PELO STF NO ITEM 5.3 DO REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL VINCULADA AO RE N. 1.366 .243. MANUTENÇÃO DA LIDE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE . INFORMAÇÃO DA DEMANDANTE DE QUE A MÉDICA ASSISTENTE PRESCREVEU NOVOS FÁRMACOS PARA SEU TRATAMENTO (INSULINAS FIASP E DEGLUDECA), EM SUBSTITUIÇÃO AO POSTULADO NA ORIGEM (INSULINA GLARGINA - LANTUS). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART . 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. NOVOS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM DO ROL DO SUS. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A IMPRESCINDIBILIDADE E A ADEQUAÇÃO DA RECEITA AO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO PELA DEMANDANTE/RECORRIDA . INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DOS FÁRMACOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TJSC NO IRDR N. 0302355-11.2014 .8.24.0054 QUE SE VERIFICAM PREENCHIDOS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS NOVOS CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE QUE SE FAZ IMPOSITIVA . ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE RECAIRIA SOBRE A UNIÃO A OBRIGAÇÃO DE FINANCIAR OS MEDICAMENTOS. IMPERTINÊNCIA. ARGUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POIS DIANTE DAS PECULIARIDAES DO PRESENTE CASO TAL QUESTÃO DEVERÁ SER RESOLVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO . "O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença. (AgInt nos EREsp 1208207/RN Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017)" (STJ, AgInt no REsp n. 1706278/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, J . em: 07/05/2019 - sem o grifo no original). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300752-57.2016 .8.24.0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Terceira Turma Recursal, j . 13-12-2023).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 0300752-57.2016.8 .24.0077, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Turma Recursal)”.

Diante disso, não há que se falar em desacerto da decisão agravada.

No que tange ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, por via do qual pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar
,
fica prejudicada a sua análise, pelos fundamentos desta decisão de mérito, proferida no agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno. 2. Agravo Interno prejudicado.(TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022
).”

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
. Por conseguinte, considerando a fundamentação acima exposta,
voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
interposto
,
em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025